Tribunal: STF
Processo: Rcl 67984
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO AI Nº 791.292-QQ-RG/PE (TEMA RG Nº 339) E AO RE Nº 719.870-RG/MG (TEMA RG Nº 670). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Mustafá Empreendimentos Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 2181542-14.2023.8.26.000, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no Agravo Interno, convertido em Recurso Extraordinário, nº 791.292-QQ-RG/PE e no Recurso Extraordinário nº 719.870-RG/MG, Temas nº 339 e nº 670 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de embargos de terceiros contra decisão que deferiu a penhora de imóvel registrado em nome dos ora beneficiários, os quais defendem a ilegalidade da penhora porque seriam supostamente adquirentes de boa-fé.
 
    3. Noticia que o Juízo de piso julgou procedente o pedido, determinou o levantamento da penhora que incide sobre o imóvel descrito na exordial e condenou a ora reclamante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios.
 
    4. Alega omissão no tocante à absoluta intempestividade da apresentação de documentos e preclusão da prova, além de omissão e contradição no que tange à execução frustrada, devendo ser fundamentada a possibilidade de penhora. Aponta ausência de manifestação judicial sobre o dever dos ora beneficiários de adotarem as cautelas necessárias para aquisição do bem, ficando caracterizada patente fraude à execução.
 
    5. Relata que os embargos de declaração opostos foram rejeitados, revelando-se omissão e contradição no tocante à litigância de má-fé dos interessados, haja vista que o próprio Julgador reconhece a conduta processual desleal, abstendo-se, ainda, de se pronunciar sobre a aplicação da multa. Diz que os novos aclaratórios também foram rejeitados.
 
    6. Informa acerca da interposição de apelação, ensejando o recurso adesivo e da determinação de complemento do preparo recursal, sob pena de deserção. Menciona ter apresentado embargos de declaração que foram convertidos em agravo interno, o qual teve seu provimento negado. Registra ter oposto novos embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela Corte bandeirante.
 
    7. Assenta que o mandado de segurança impetrado foi liminarmente indeferido e que interpôs os recursos especial e extraordinário, os quais foram inadmitidos sem que as decisões indicassem o fundamento legal, inviabilizando o manejo do recurso cabível.
 
    8. Assevera que, a despeito do Tema RG nº 339, no caso em cena, não houve enfrentamento das questões suscitadas no recurso extraordinário, afrontando o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Repisa não se tratar de fundamentação deficitária no tocante ao ponto suscitado pela reclamante, mas sim de ausência total de fundamentação.
 
    9. Sustenta que ao caso vertente deve-se aplicar, na verdade, a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no Tema RG nº 670, porquanto, na hipótese dos autos, houve silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada.
 
    10. Requer a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão do processo de origem, até ulterior decisão da presente medida. Busca, no mérito, a procedência do pedido, determinando-se o processamento do recurso extraordinário.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    13. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    14. No caso em tela, põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante e não remeter o agravo a este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido no Agravo de Instrumento nº 791.292-QQ-RG/PE e no Recurso Extraordinário nº 719.870-RG/MG, Temas RG nº 339 e nº 670, respectivamente.
 
    15. No julgamento do Agravo de Instrumento nº 791.292-QQ-RG/PE (Tema RG nº 339), esta Suprema Corte acolheu a questão de ordem para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar e fixar a seguinte tese: 
 
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”
(AI nº 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010).
 
    16. No Recurso Extraordinário nº 719.870-RG/MG (Tema RG nº 670), fixou-se a seguinte tese:
 
“I – No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; 
II – Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente.”
(RE nº 719.870-RG/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 13/10/2020, p. 28/10/2020).
 
    17. No presente caso, a Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não conheceu do recurso extraordinário interposto, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 2, p. 556-557; grifos e destaques do original):
 
“(...) I. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra o V. Acórdão proferido na 16º Grupo de Câmaras de Direito Privado a fls. 346/351. 
II. Mostra-se descabido o manejo da via recursal eleita, por não prevista no ordenamento para a hipótese vertente. 
Nos termos do art. 105, II, b, da Constituição Federal, denegada a ordem em mandado de segurança originário, cabível recurso ordinário. 
O mesmo entendimento se aplica aos casos de extinção do mandado de segurança por indeferimento da inicial: "Não obstante a parte dispositiva do acórdão impugnado, verifica-se que a irresignação recursal se restringe ao indeferimento da medida coercitiva. Assim, não é admissível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal nas hipóteses de interposição de recurso especial quando cabível o recurso ordinário em mandado de segurança" (AgRg no Resp nº 1463747/GO, relator o ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, in DJe de 22.10.2015). 
In casu, extinta a ação mandamental sem apreciação do mérito, correta a interposição de recurso ordinário contra o V. Acórdão, e não recurso extraordinário. 
Ressalto que a interposição de recurso manifestamente descabido não suspende ou interrompe o prazo para a utilização da via processual adequada ao reexame do pronunciamento jurisdicional.
Nesse sentido: "(...) 2. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe ou suspende o prazo para a interposição de outros recursos, nem impede o trânsito em julgado do acórdão ou decisão inadequadamente impugnados. Intempestividade do recurso especial. Precedentes" (AREsp 750225/RS, relatora a ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, in DJe de 01.2.2016. E ainda: "(...) 1. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que recurso interposto na origem, quando julgado manifestamente incabível, intempestivo ou inexistente, não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso adequado" (ARE 813750 AgR/MA, relatora a ministra CÁRMEN LÚCIA, in DJe de 22.11.2016). 
III. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto.”
 
    18. A Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP rejeitou os embargos de declaração opostos, nos seguintes termos (e-doc. 2, p. 582-583; grifos e destaques do original):
 
“(...) Os embargos de declaração não comportam acolhimento, por não haver omissão ou contradição. 
A decisão embargada ressaltou o descabimento de recurso extraordinário contra o V. Acórdão que denega ou indefere a inicial de mandado de segurança cível, hipótese na qual o remédio processual é o recurso ordinário. 
Ressalto que a interposição de recurso manifestamente descabido impede o conhecimento da matéria, bem como não suspende ou interrompe o prazo para a utilização da via processual adequada ao reexame do pronunciamento jurisdicional. 
De resto, destaco que inviável o acolhimento da pretensão da ora embargante para que a decisão embargada se funde no art. 1.030, I ou V, do CPC, eis que não se trata de hipótese de inadmissão ou negativa de seguimento do reclamo extraordinário, mas, sim, de seu não conhecimento.
Assim, não verifico qualquer vício na decisão embargada, a qual deve ser mantida em todos os seus termos. 
A embargante revela, na verdade, inconformismo diante do desfecho da decisão atacada, pretendendo emprestar, agora, caráter infringente ao remédio processual em análise, expediente admitido, se oportuno, apenas excepcionalmente. A propósito, convém transcrever trecho de decisão do E. Supremo Tribunal Federal: "O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello)" (Segundos Embargos Declaratórios no Recurso Extraordinário com Agravo 1358356/SP, Relator Ministro Roberto Barroso, in DJe de 04.08.2022). 
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos em face de decisão que não conheceu o recurso extraordinário.”
 
    19. Com efeito, a autoridade reclamada, ao negar conhecimento a recurso o qual não revela desrespeito à sua jurisprudência dominante ou à deste Supremo Tribunal Federal, utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar afronta à tese fixada por esta Suprema Corte, em sede de Repercussão Geral. É que a aplicação da referida sistemática é de competência das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, incs. I ou V, do CPC:
 
    20. A reclamante limitou-se a expor seus inconformismos com o julgado questionado, não se desincumbindo da obrigação processual de demonstrar teratologia na decisão reclamada, o que comprova o descabimento da reclamação.
 
    21. Quanto à alegação de que seria aplicável à espécie o Tema RG nº 670 deste Supremo Tribunal, igualmente sem razão a reclamante. O processo na origem não veicula ação de controle abstrato de constitucionalidade estadual. Patenteia-se, assim, ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado
 
    22. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
    23. Cumpre destacar ter-se observado em reclamações análogas à presente, dezenas delas patrocinadas pelo mesmo escritório de advocacia, o emprego de longas petições em que se reproduzem idênticos argumentos a respeito da pretensa má aplicação de teses de repercussão geral (Temas RG nº 339 e nº 670). As reclamações ajuizadas nesses termos têm tido seu seguimento negado, monocraticamente, pelos Ministros deste Tribunal, decisões confirmadas, invariavelmente, no julgamento dos sucessivos recursos interpostos pela reclamante.
 
    24. Essa prática, consistente no ajuizamento de centenas de reclamações destituídas de fundamento e repetidas em todos os termos pelo mesmo representante, pode revelar descumprimento do dever de lealdade processual com consequências jurídicas.
 
    25. Pelo risco de reiteração da conduta inúmeras vezes praticada, cumpre advertir as reclamantes que a interposição de eventuais recursos protelatórios conduzirá à aplicação de multa, incidente sobre o valor atualizado da causa na origem.
 
    26. Acrescente-se, ainda, ser assente na jurisprudência deste Supremo Tribunal que o recolhimento prévio da multa aplicada com base nos §§ 4º e 5º do art. 1.021 do Código de Processo Civil constitui pressuposto de recorribilidade, sem o qual não se pode conhecer de recurso interposto.
 
    27. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
    28. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação das multas processuais do § 4º do art. 1.021 e/ou do § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 10 de maio de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator